Tribunal: STF
Processo: HC 218769
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Higor Domingues de Luz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão. Consta, ainda, que o paciente foi preso cautelarmente no dia 24/10/2017 e que, em 30/5/2018, houve a substituição da prisão em questão por medidas cautelares diversas. 



    A defesa, em sede de execução penal, requereu a inclusão dos dias de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares como tempo de pena cumprida, com a consequente alteração da data-base para a contagem de progressão de regime, pleito que restou indeferido e que constitui objeto de recurso especial pendente de apreciação pelo STJ. 



    Neste writ, a impetrante sustenta excesso de prazo para o julgamento do referido recurso especial, “cujos autos foram conclusos ao Ministro Relator João Otávio Noronha no dia 08 de julho de 2021, portanto, há mais de um ano.”



    Ao final, requer;



    “a) Em caráter liminar, conceder a ordem para o fim de alterar a data-base do paciente para o dia 24 de outubro de 2017 e, consequentemente, determinar a sua progressão de regime; 



    b) Em sede de julgamento, conhecer o presente writ e ratificar a decisão liminar – se favorável a defesa. Em caso de indeferimento da liminar, requer seja, então, concedida a ordem para os fins elencados no item “a”, acima relacionados.”



    Examinados os autos, decido.



    De fato, há recurso especial em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.941.319) interposto pela defesa.



    Todavia, a alegada demora no julgamento do REsp nº 1.941.319, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a progressão automática de regime.



    Consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, em 15/8/2022, revelou que o aludido recurso foi recebido no STJ em 27/5/2021. Posteriormente, em 18/6/2021, foi distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha e, em 7/7/2021, instruído com o parecer do Ministério Público Federal, estando conclusos ao Relator, o que evidencia, portanto, regular processamento.



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07).



    Por fim, anoto que não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente